Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718545-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO JORGE DOS SANTOS RECORRIDO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI DESPACHO Na petição de ID no 56872571, o recorrente informa que houve a perda superveniente do objeto recursal, em razão da prolação de sentença no processo originário que extinguiu o feito pela satisfação integral do crédito executado. Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 54646704, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007